Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-21.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TEMA No 972 STJ. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora narra contratação de dois empréstimos pessoais para adquirir um veículo automotivo. Alega a venda casada de dois seguros prestamistas, nos valores de R$ 1.868,40 (mil oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), referente ao contrato no 366.074.202, e R$ 2.198,49 (dois mil cento e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), relacionado ao contrato no 403.543.424. Afirma violação dos deveres de informação e requer a devolução dobrada dos valores, além da condenação em danos morais (desvio do tempo útil).
2. A parte autora se insurge contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de ausência de violação ao direito de informação, já que os contratos foram assinados em separado e com indicação precisa e suficiente do prêmio, vigência e demais encargos. Irresignado, o recorrente pleiteia a reforma da sentença sob o argumento de que não houve esclarecimento do consumidor sobre o modo e a finalidade dos serviços, de modo a ser necessária a repetição do indébito e a condenação em danos morais.
3. No caso dos autos, o contrato de seguro está destacado dos contratos de financiamento (ID 79708272, p. 7/10 e 88022679, p. 9/13) e o autor não demonstrou que havia outros seguros mais baratos à época, além de que o seguro, nesses casos de financiamento bancário, deve ser considerado, não só a garantia para o banco, mas também proteção ao próprio consumidor (contrato no 366.074.202 com vigência até 28/03/2022 e contrato no 403.543.424 com vigência até 30/05/2023).
4. Conforme bem delineado pelo juízo sentenciante, os contratos firmados reforçam o caráter facultativo da contratação dos seguros e, “intimado para informar se subscreveu os contratos, o requerente informou que assinou vários documentos, sem “saber a individualização” (ID 82144443)”. Assim, não restou demonstrada violação aos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, III, art. 46 e 54, §§ 3o e 4o), pois a informação de se tratar de contrato de seguro a ser pago à parte está precisa e clara, adequada quanto a extensão dos serviços contratados, além de não haver nenhum empecilho na redação que prejudique a compreensão dos termos contratuais.
5. Não merecem prosperar as alegações recursais da parte autora de que houve descumprimento ao dever de informação na contratação do seguro. Por isso, age em contradição o consumidor que contrata o seguro e depois alega sua abusividade (“venire contra factum proprium”).
6. A cobrança do seguro acompanhou a tese firmada pelo STJ quando do julgamento do tema no 972 e não violou o direito de informação (art. 6o, III, CDC) e nem configurou venda casada (art. 39, I CDC). O precedente vinculante busca impedir a submissão do consumidor em situação de desvantagem baseada na impossibilidade de escolha entre a contratação ou não do seguro, além de não ser permitida a escolha da seguradora, caso deseje contratar. No caso dos autos, a parte recorrente, maior e capaz, afirmou que assinou vários documentos sem ler, de modo a não haver verossimilhança em suas alegações, notadamente porque são dois documentos distintos, o primeiro assinado em 26/03/2019 (contrato no 366.074.202) e o segundo em 29/04/2020 (contrato no 403.543.424).
7. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, não constam nos autos elementos que configurem ofensa aos direitos de personalidade, tampouco a perda de tempo alegada pelo autor (teoria do desvio produtivo). Sem reparos a sentença ora combatida.
8. Precedentes: Acórdão 1343440, 07156974420208070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Partes: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. vs JOSE JACINTO DA SILVA; Acórdão 1319614, 07070270820208070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Partes: ADIMILSON CARVALHO DA SILVA vs AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida íntegra. Concedo a gratuidade de justiça à parte autora/recorrente, dispensando-a das custas e do preparo recursais. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa (justiça gratuita). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.